Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003165-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), BRUNO ALMIR PERGHER - CPF: 002.049.921-33 (AGRAVADO), NOEMIA BAGGIO - CPF: 604.449.751-87 (AGRAVADO), MARISA FATIMA PERGHER - CPF: 574.972.309-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA –INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

2 – Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no
caput
do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT. que, na Execução Fiscal n. 135182, movida em desfavor da empresa MARISA DECORAÇÕES LTDA e dos coobrigados BRUNO ALMIR PERGHER, NOEMIA BAGGIO e MARISA FÁTIMA PERGHER, chamando o processo à ordem, deferiu parcialmente o pedido de efetivação de penhora sobre os veículos de propriedade da empresa executada (pessoa jurídica) e excluiu do polo passivo da demanda os corresponsáveis (sócios) indicados na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

Consta da decisão objurgada que seu prolator, num primeiro momento, deferiu o pedido do bloqueio de possíveis veículos em nome da empresa executada (pessoa jurídica), indeferindo-o, entretanto, com relação aos demais coobrigados apontados na CDA objeto da execução fiscal ora jurisdicionada.

Ao depois, excluiu do polo passivo da demanda executiva os sócios da empresa agravada, já mencionados em linhas outras, por considerá-los partes ilegítimas. Nesse ponto, fundamenta o
decisum
no fato de que os coobrigados não podem ser diretamente responsabilizados pelos débitos fiscais da empresa, exceto quando restar comprovado que foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, situação esta que se amolda à exceção à regra geral da autonomia das pessoas jurídicas.

Essa decisão gerou o inconformismo do Ente Público Fazendário, aqui agravante, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de recorrer, o agravante, em cingida síntese, discorre sobre a responsabilidade dos sócios da empresa MARISA DECORAÇÕES LTDA e da desnecessária juntada dos autos administrativos ao executivo fiscal, bem como da não incidência do artigo 50 do CC/2002 e do artigo 133 do Código Procedimental Civil em vigência, na medida em que a responsabilidade dos sócios, por ser objetiva, pessoal e direta, não configura hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

O agravante traz a lume o entendimento acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a certidão de dívida ativa goza de presunção de veracidade, logo, despicienda a produção de prova a fim de enquadrar os sócios devedores na hipótese do artigo 135 do CTN.

Por fim, destaca a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada recursal, almejando seu deferimento para suspensão dos efeitos da decisão obliterada, na forma autorizada pelos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. No mérito, requer seja confirmada a decisão antecipatória no sentido de dar continuidade à ação executiva fiscal também em relação aos sócios corresponsáveis BRUNO ALMIR PERGHER, NOEMIA BAGGIO e MARISA FÁTIMA PERGHER, injustamente excluídos da relação processual.

Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento, fls. 02/30 - TJ/MT.

A liminar deprecada foi por mim indeferida em decisão fundamentada de fls. 17-23 – pdf-TJMT.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo douto Procurador de Justiça, Doutor Marcelo Ferra Carvalho, manifestou pela ausência de interesse público social relevante capaz de atrair a intervenção ministerial.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de agravo de instrumento reside em saber se os sócios da empresa devedora podem figurar no polo passivo da execução fiscal, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desbenefício de MARIA DECORAÇÕES LTDA, BRUNO ALMIR PERGHERT BAGGIO e MARISA FÁTIMA PERGHER, em vista da ausência de recolhimento de tributos, que, sob a ótica do Ente Público Fazendário, é suficiente para caracterizar infração à lei geradora de responsabilidade solidária, como preconiza o artigo 135, inciso III,

do Código Tributário Nacional.

No caso ora jurisdicionado, em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente e das provas documentais que me foram submetidas, não se vislumbra nenhuma irregularidade na decisão ora embargada, conclusiva pela exclusão dos sócios da empresa executada do polo passivo da lide que, diga-se de passagem, foi proferida com propriedade, estando bem fundamentada e em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado pelos tribunais pátrios, inclusive por este Tribunal.

A respeito, trago à colação entendimento externado por esta relatora, em hipótese semelhante a dos autos, no Agravo de Instrumento 52553/2012 – Ação de Execução Fiscal n. 733/2007, que restou assim ementado:

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RETIRADA DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo tem que restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedor, ou seja, só poderão ser responsabilizados por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiram em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

2 – Não configura nenhumas das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versanda.

(STJ – Recurso Especial n. 1.258.792/SP – Segunda Turma – Rel. Ministro Humberto Martins – Julgado em 04/08/2011). Grifo nosso.

A respeito do tema, faço consignar que, não obstante em longínquas datas a jurisprudência do Tribunal da Cidadania reconhecia a responsabilidade solidária dos sócios, em execução fiscal, pela simples ausência de recolhimento de tributos, a verdade é que, hodiernamente, aquele

Superior Tribunal, alterando sua orientação, consolidou entendimento segundo o qual o mero inadimplemento tributário, por si só, não constitui infração à lei, capaz de ensejar a possibilidade de o integrante da sociedade figurar no polo passivo de demanda executiva na qual se objetive o recebimento de crédito constituído.

Dentre vários outros, trago à colação os seguintes julgamentos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DE PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1 - Esta Corte Superior firmou entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de extinção irregular da empresa.

2 – No caso concreto, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que não há nos autos nenhuma demonstração de que os sócios agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual não há como subsistir a responsabilidade deles pelos débitos da empresa.

3 – Para rever as razões de decidir do Tribunal a quo é necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 desta Corte.

4 – Agravo regimental não provido.

(AgRg no Recurso Especial No 1.343.022/RS (2012/0188614-4); Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES; Julgamento proferido em 21 de março de 2013, Publicado no DJe em 02/04/2013.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIOS – INCLUIDOS – SÚMULAS No 282 E 356/STF – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – EXAME NA VIA DE RECURSO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE.

1 – A imputação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas: práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (...)! (STJ – Resp. 948385/PR Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 23/11/2007).

Como se vê, somente a existência de dolo no inadimplemento da obrigação configura infração legal necessária à efetivação da responsabilidade do sócio.

No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o ilustre julgador monocrático em suas judiciosa decisão, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que, aparentemente, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária.

Logo, à primeira vista, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, no meu sentir, de justa causa o direcionamento da ação contra os agravados.

Desse modo, outra não é a conclusão desta relatora senão aquela já alcançada na decisão recorrida, qual seja, de que os sócios da empresa executada são partes manifestadamente ilegítimas para figurar no polo passivo do executivo fiscal, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do art. 133 do Código Procedimental Civil.

Fortes nestes fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter, tal como lançada, a decisão interlocutória ora em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019